Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736809-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTOIRES REIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, WALTOIRES REIS DA SILVA, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0709686-46.2023.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do tema 1169 dos recursos repetitivos, cuja tese a ser fixada é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Sustenta o agravante ter ajuizado a liquidação individual de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, oriunda do título executivo formado nos autos no 32159/97, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Decreto 16.990/95, a partir de janeiro/96. Aduz que o magistrado a quo determinou o sobrestamento da liquidação individual para aguardar o julgamento do tema 1169. Assevera que deve ser realizado o necessário distinguishing, pois, no caso concreto, o autor agravante está de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação, sem prejuízo para nenhuma das partes. Afirma já ter ajuizado a liquidação individual da sentença coletiva exatamente para antever e superar a discussão travada no tema 1.169, evitando, assim, o sobrestamento e eventual extinção futura, o que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. Defende que, na pior das hipóteses de resultado dos recursos especiais repetitivos, com eventual êxito da Fazenda Pública, haverá necessidade de ajuizamento da liquidação prévia, o que já está sendo feito neste caso. Argumenta que a sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada pelos substituídos processuais que foram tutelados por meio da sentença proferida na ação coletiva, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur, mas também sua própria legitimidade ad causam para requerê-la, concluindo que a liquidação ajuizada deve prosseguir de forma definitiva até satisfação do débito, de modo que a demanda principal deve retomar seu curso. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito, ante a caracterização do erro de procedimento, e o perigo da demora, sendo indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, e que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação de seu crédito. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender a decisão agravada e determinar que o juízo a quo dê prosseguimento à liquidação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos acima postulados. Preparo regular (ID 50876622 e 50876624). Por meio da decisão de id 50917980, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de intimação do réu na origem. Brevemente relatado. Decido. A despeito de ter sido proferida decisão de indeferimento de efeito suspensivo, na realidade, o presente recurso não deve ser sequer conhecido, porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória recorrida. Com efeito, na espécie, o magistrado a quo considerou ser necessário sobrestar o cumprimento de sentença a fim de aguardar o julgamento do tema 1169 dos recursos repetitivos, que estabelecerá tese vinculante acerca da necessidade ou não de prévia liquidação da sentença coletiva genérica. O Agravante, todavia, não se insurgiu quanto ao ponto. Diversamente, suas razões recursais direcionaram-se a defender que o feito principal já é liquidação individual de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, e que está de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação. Ocorre que, na realidade, a demanda principal não se trata de liquidação, mas sim, de cumprimento individual de sentença. Tanto é assim que, na petição inicial, o agravante especificou os valores que entende devidos, juntou planilha de cálculos e, ao final, requereu a intimação do executado para apresentar impugnação e a expedição de RPV para pagamento do débito exequendo (id 169910496 do cumprimento de sentença). Desse modo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão, atinentes à averiguação da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, deixando de apresentar as razões específicas para devolver ao Colegiado a efetiva correlação entre a realidade do processo principal e os argumentos necessários para reverter a decisão. Como é cediço, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa de irresignação quanto à decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Todavia, não basta a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso. Acerca do ônus de impugnação especificada dos termos da decisão, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Dessa forma, como as razões recursais não apresentam a realidade processual hábil a demonstrar o eventual error in procedendo ou in judicando da decisão recorrida, não se mostra possível conhecer do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica, consoante disposto no artigo 1.016 do CPC, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso. 5. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Na decisão de não recebimento, explicou-se a necessidade de impugnação específica e demonstrou-se o não preenchimento do requisito no caso. No agravo interno, o recorrente limitou-se a afirmar genericamente que havia debatido os aspectos relevantes da controvérsia, sem indicar em que trecho do recurso. Portanto, novamente, não houve dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora